Tribunal: STF
Processo: ARE 1477671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO PARA AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO EM APOSENTADORIA – INDEVIDO – LAUDO PERICIAL CONSTATA CAPACIDADE DO AUTOR PARA ATIVIDADE DIVERSA OU READAPTAÇÃO – DATA INÍCIO BENEFÍCIO A PARTIR DA CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES - CORREÇÃO MONETÁRIA – ALEGADA APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 – ALEGADA INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA AOS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM PRECATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO INPC - APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - INDEVIDA - APLICADA DENTRO DA RAZOABILIDADE - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O REEXAME NECESSÁRIO E DESPROVIDOS AMBOS RECURSOS DE APELAÇÃO.



    1) O Autor não se encontra totalmente incapaz para o exercício de atividades laborais, podendo realizá-las em atividade diversa ou mediante readaptação. O fato de sempre ter exercido atividade de motorista não o impede, mesmo porque em razão da pouca idade, de inserir-se no mercado de trabalho em atividade outra.



    2) Data para considerar devido o benefício auxílio-acidente é a data da consolidação das lesões, que segundo laudo pericial é ano de 2013.



    3) O STJ firmou seu entendimento com relação a correção monetária no tocante aos débitos previdenciários. Tema 905 estabelece que "as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n.º11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91"



    4) Quanto a redução dos honorários periciais tenho sejam indevidos eis que aplicados dentro da razoabilidade.



    5) Recursos conhecidos e desprovidos. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 201, inciso I; e 203, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente